Tribunal: TJMT
Processo: 0015378-85.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015378-85.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.997.835/0001-81 (APELADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON - CPF: 968.939.581-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015378-85.2015.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON & CIA LTDA - ME, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – INPC – MULTA MORATÓRIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NA AVENÇA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
(REsp: 1763160 SP).

Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.

A correção monetária dos débitos judiciais deverá ser calculada pelo INPC, segundo a tabela de atualização adotada pela Corregedoria-Geral da Justiça (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

Não cabe a discussão sobre multa moratória se não há essa previsão na avença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015378-85.2015.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON & CIA LTDA - ME, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária Condenatória julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de R$ 118.990,63, com correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que os juros de mora deveriam contar desde o inadimplemento e a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação.

Pede também
a reforma da sentença no tocante a correção monetária pela média do INPC/IGP-DI para continuar sendo a entabulada no contrato inadimplido pelo Apelado
(ID 45157467 - Pág. 8), e aplicação de multa moratória de 2%.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 45157477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0015378-85.2015.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON & CIA LTDA - ME, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Termo inicial dos juros e correção monetária

O apelante ingressou com a presente Ação de Cobrança de dívida oriunda de “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex”.

Trata-se portanto de obrigação positiva, líquida e com termo preeestabelecido, no qual a mora é
ex re
, e não há necessidade de interpelação para sua purgação, segundo o art. 397,
caput
, do CPC.

Nesses casos, é pacífico o entendimento de que, mesmo em se tratando de obrigação contratual, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da dívida.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. (...) 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes. 7. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual"

(AgInt no AREsp 1.079.466⁄RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26⁄2⁄2019, DJe 6⁄3⁄2019). (...)
(AgInt no REsp 1.727.601⁄PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 7⁄5⁄2019, DJe 15⁄5⁄2019 - grifou-se).

Quanto à correção monetária, foi estabelecido na sentença que seria devida desde o inadimplemento, o que corresponde ao pedido do apelante. Logo, não há interesse recursal nesse ponto. Assim, a alteração será devida somente em relação ao termo inicial dos juros de mora.

Índice de atualização monetária

No que concerne ao índice, prevalece o que foi adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (DANO MATERIAL) – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC –
INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. (...) “A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda
.
A

correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª CC
.
)
(...)
(N.U 1003594-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 16/12/2019 – grifei)

Multa

Por fim, diz que deve incidir multa moratória de 2%.

Todavia, como ressaltado pelos apelados, esse encargo não está previsto no contrato, visto que para o inadimplemento foi estipulada na cláusula nona a comissão de permanência (ID 45154979 - Pág. 7). Ademais, no demonstrativo de evolução do débito consta que já foi calculada (ID 45154981).

Logo, o pedido é infundado.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020